Tribunal: TJSP
Processo: 2047008-46.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo Interno – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Recurso objetivando a exclusão dos eventos societários e reversão dos honorários de sucumbência.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em

Ementa:

Agravo Interno – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Recurso objetivando a exclusão dos eventos societários e reversão dos honorários de sucumbência.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Sucumbência recíproca mantida. Fixação da verba honorária nos termos do artigo 96 do CPC.

-Não provimento.